Tribunal: TJMT
Processo: 1035697-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1035697-45.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDSON CAETANO ROMEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – DESCONTOS MENSAIS- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Restituição De Valores E Pedido De Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada Provisória De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), descontado mensalmente dos seus proventos sob o título de “TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA”.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.
Alega a Parte Autora, em síntese, que possui uma conta bancária junto à Requerida que utiliza para simples operações bancárias. Afirma que a Ré efetuou descontos de sua conta nos anos de 2020 até 2023, que totalizam o montante de R$ 2.161,25 a título da denominada “TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECÔNOMICA”, a qual não foi autorizada nem contratada.
Requer a Parte Autora a restituição em dobro da quantia descontada de sua conta bancária, bem como, a compensação por danos morais.
Pois bem. Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do CPC), uma vez que não demonstrado a impossibilidade de tê-lo apresentado anteriormente.
A Parte requerida acostou no Id. 161076313 o "Termo de Adesão à Cesta de Serviços" em que consta a contratação do TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECÔNOMICA. Assim, a Reclamada comprovou que os descontos questionados nesta lide foram contratados pelo autor, sendo de rigor, portanto, julgar improcedente o pleito contido na petição inicial.
Registre-se que a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois no caso dos autos restou comprovada a movimentação normal da conta, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.(...)”.
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, com apresentação do contrato assinado com a autorização de desconto mensal devidamente assinada pela parte Autora.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a existência de descontos mensais constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035697-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CAETANO ROMEIRO - CPF: 848.724.541-20 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024